Tribunal: STJ
Processo: 0453486-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053191 - PR(2025/0453486-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULINEY FERREIRA SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.
VEDAÇÃO A
11.846/2023.
BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido, fundamentando que o agravante já havia sido
agraciado com comutações por decretos anteriores, o que impede a concessão do novo benefício,
conforme disposto no
o do referido Decreto.
art. 4
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
o do Decreto Presidencial n.
art. 4
11.846/2023
impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por
decretos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto Presidencial n.
em seu
o, condiciona a concessão de comutação
11.846/2023,
art. 4
de pena à inexistência de benefício anterior deferido por meio de decretos passados,
estabelecendo vedação expressa à cumulação de comutações.
5. No caso, comprovou-se que o agravante já havia sido beneficiado por comutações anteriores,
inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do Decreto n. 11.846/2023.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a comutação de pena possui caráter restritivo e
não pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à literalidade dos decretos
presidenciais que disciplinam essa matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c6eb579-878b-466d-a2df-473c7b646eb8

1. O Decreto Presidencial n.
veda a concessão de comutação de pena a apenados já
11.846/2023
beneficiados por decretos anteriores, conforme disposto em seu
o.
art. 4
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n.
arts. 3o e 4o.
11.846/2023,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no

REsp n. 1.902.850/GO, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de

20/4/2023; STJ, HC n.
Rel. Min. Messod
987.231/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
25/6/2025;
990.346/PR,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
DJEN de
STJ, AgRg no
23/6/2025,
19/3/2025;
HC n.
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
987.813/PR,
Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
20/5/2025;
979.263/PR,
Quinta Turma, DJEN de 8/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c6eb579-878b-466d-a2df-473c7b646eb8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053191 - PR (2025/0453486-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULINEY FERREIRA SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. COMUTAÇÃO
HABEAS CORPUS
DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO A BENEFICIADOS
POR DECRETOS ANTERIORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido, fundamentando que o agravante já havia sido
agraciado com comutações por decretos anteriores, o que impede a concessão do novo benefício,
conforme disposto no
o do referido Decreto.
art. 4
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
o do Decreto Presidencial n. 11.846/2023
art. 4
impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por
decretos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu
o, condiciona a concessão de comutação de
art. 4
pena à inexistência de benefício anterior deferido por meio de decretos passados, estabelecendo
vedação expressa à cumulação de comutações.
Documento eletrônico VDA53816596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: d4b6bf1f-9d97-48e3-a5b2-4b8bda9f3db5

5. No caso, comprovou-se que o agravante já havia sido beneficiado por comutações anteriores,
inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do Decreto n. 11.846/2023.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a comutação de pena possui caráter restritivo e não
pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à literalidade dos decretos
presidenciais que disciplinam essa matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena a apenados já
beneficiados por decretos anteriores, conforme disposto em seu
o.
art. 4
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.846/2023, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no

REsp n. 1.902.850/GO, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de

20/4/2023; STJ, HC n. 987.231/PR, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 990.346/PR, Rel. Min.
25/6/2025;
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
DJEN de
STJ, AgRg no HC
23/6/2025,
19/3/2025;
n. 987.813/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 979.263/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
20/5/2025;
Turma, DJEN de 8/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
JULINEY FERREIRA SOUZA
decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões, o recorrente alega que "o STF passou a reconhecer a possibilidade de
comutação sucessiva da pena, nos termos da interpretação sistemática dos arts. 3o, §§ 1o e 2o, e 4o
do Decreto Presidencial 11.846/2023, entendimento que, em observância à isonomia e à segurança
jurídica, deve ser aplicado no presente caso." (e-STJ, fl. 124).
Afirma que "a interpretação que melhor se harmoniza com os princípios constitucionais
da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III,
da CF/88), da proporcionalidade e individualização, bem como com a finalidade ressocializadora
da pena, é que o Decreto no 11.846/2023 criou duas espécies de comutação não excludentes entre
si, uma para aqueles que já havia sido beneficiados por comutações anteriores e outra para aqueles
que nunca foram agraciados pelo benefício." (e-STJ, fl. 126).
Documento eletrônico VDA53816596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: d4b6bf1f-9d97-48e3-a5b2-4b8bda9f3db5

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso à
apreciação deste Órgão Colegiado, para que seja restabelecida a decisão que concedeu a comutação
de penas.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os esforços argumentativos do agravante, a irresignação não merece
prosperar.
Inicialmente, cabe ressaltar que, na dicção do Supremo Tribunal Federal, o indulto
natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo
em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da
República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de
drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.
Ademais, "[consoante] a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de
penas consiste, nos termos do
XII, da Constituição Federal, em invasão à competência
art. 84,
exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na
norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza
meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.902.850/GO,
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
No caso dos autos, o pedido de comutação de pena foi indeferido com base no
o
art. 4
do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, porquanto o paciente já teve pena anteriormente comutada.
Veja-se, a propósito, o teor dos arts. 3o, §§ 1o e 2o e 4o do Decreto n. 11.846/2023, que
tratam da matéria:

"Art. 3o Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de
2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas
condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão
condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se
não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os
requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.
§ 1o O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023,
se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao
remanescente.
Documento eletrônico VDA53816596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: d4b6bf1f-9d97-48e3-a5b2-4b8bda9f3db5

§ 2o A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada
sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do
disposto no
e no § 1o deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e
caput
sem prejuízo da remição prevista no
da Lei no 7.210, de 1984.
art. 126
[...]
Art. 4o Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que
atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de
dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores,
independentemente de pedido anterior.
Art. 6o A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica
condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente,
em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei no 7.210, de 1984 -
Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados
retroativamente a 25 de dezembro de 2023."

A respeito desses dispositivos, cabe destacar que, enquanto o
o, §§1o e 2o, do
art. 3
Decreto n. 11.846/2023 trata de parâmetro para se calcular a comutação e somente faz referência a
situações em que já se conseguiu a comutação por outras razões, o
o disciplina expressamente
art. 4
a hipótese em que o indivíduo tenha sido agraciado com igual benesse por outro decreto, proibindo
a concessão de nova comutação.
Nessa linha de raciocínio, confiram-se:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
TERMOS DO DECRETO PRESIDENCIAL. EXPRESSA VEDAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no
habeas corpus
qual o agravante buscava nova comutação de penas pelo Decreto n. 11.846/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de nova
comutação de pena a apenado já beneficiado com a comutação anteriormente.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, que reitera a necessidade de observância expressa aos termos do Decreto
Presidencial.
4. Não é possível o extenso revolvimento de fatos e provas em matéria de execução
penal na via estreita do
s.
habeas corpu
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.
Documento eletrônico VDA53816596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: d4b6bf1f-9d97-48e3-a5b2-4b8bda9f3db5

Tese de julgamento: '1. O Decreto n. 11.846/2023, tal qual todos os demais sobre a
comutação de penas, deve ser interpretado de acordo com a sua expressa redação. 2.
Não é possível o extenso revolvimento de fatos e provas em matéria de execução penal
na via estreita do
'.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023,
o.
art. 4
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 979.890/PR, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
"
11/3/2025,
19/3/2025.
(AgRg no HC n. 987.321/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
DEFERIMENTO DE COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO DO
o DO
ART. 4
DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada."
(HC n. 990.346/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
23/6/2025.

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
COMUTAÇÃO
DE
PENAS.
DECRETO
PRESIDENCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
, sob o argumento de que a interpretação do Decreto Presidencial no
habeas corpus
11.846/2023 impede a concessão de comutação de penas a apenados que já obtiveram
benefício similar em decretos anteriores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a interpretação do Decreto Presidencial
no 11.846/2023, que veda a concessão de comutação de penas a apenados já
beneficiados por decretos anteriores, afronta o princípio da legalidade e outros
princípios constitucionais.
3. A questão também envolve a interpretação do parágrafo único do artigo 4o do
referido decreto, que veda a cumulação do tempo de pena já comutado para
preenchimento do requisito temporal, e se tal vedação impede a concessão de múltiplas
comutações ao longo da execução penal.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal pacificou o
entendimento de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
5. O Decreto Presidencial no 11.846/2023, em seu artigo 4o, veda expressamente a
concessão de comutação de pena a quem já foi contemplado em decretos anteriores, o
que está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA53816596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: d4b6bf1f-9d97-48e3-a5b2-4b8bda9f3db5

6. A interpretação do decreto não afronta o princípio da legalidade, pois segue a redação
expressa do dispositivo, que é similar ao de decretos anteriores, como o Decreto no
9.246/2017.
7. Não há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus
, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: '1. O Decreto Presidencial no 11.846/2023 veda a concessão de
comutação de penas a apenados já beneficiados por decretos anteriores. 2. A
interpretação do decreto não afronta o princípio da legalidade, pois segue a redação
expressa do dispositivo'.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial no 11.846/2023,
o; Decreto no
art. 4
9.246/2017,
o.
art. 7
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, j. 27.03.2020."
(AgRg no HC n. 987.813/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
)
20/5/2025.

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO
A BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial
n. 11.846/2023. O Tribunal de origem indeferiu o pedido, fundamentando que o
paciente já havia sido beneficiado com comutações por decretos anteriores, o que
impede a concessão do novo benefício, conforme disposto no
o da referida norma.
art. 4
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o
o do Decreto n. 11.846
art. 4
/2023 impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido
beneficiados por decretos anteriores.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu
o, condiciona a concessão de
art. 4
comutação de pena à inexistência de benefício anterior deferido por meio de decretos
passados, estabelecendo vedação expressa à cumulação de comutações.
4. No caso, comprovou-se que o paciente já havia sido beneficiado por comutações
anteriores, inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do Decreto n.
11.846/2023.
5. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de pena possui
caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à
literalidade dos decretos presidenciais que disciplinam essa matéria.
Documento eletrônico VDA53816596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: d4b6bf1f-9d97-48e3-a5b2-4b8bda9f3db5

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de
comutação de pena a apenados já beneficiados por decretos anteriores, conforme
disposto em seu
o".
art. 4
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.846/2023,
o.
art. 4
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 926.568/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe
de
STJ, AgRg no HC n. 979.890/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
13/8/2024;
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC
11/3/2025,
19/3/2025;
n. 919.169/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de
"
11/3/2025.
(AgRg no HC n. 979.263/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025,
DJEN de
)
8/5/2025.

Dessa forma, não verifico constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem,
de ofício, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do
, pelos seus próprios
habeas corpus
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: d4b6bf1f-9d97-48e3-a5b2-4b8bda9f3db5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.191 / PR
Número Registro: 2025/0453486-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00041823020138160009 40034190320258164321 41823020138160009
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JULINEY FERREIRA SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULINEY FERREIRA SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA54688359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:52
Código de Controle do Documento: 33e80624-52ae-4ec7-80bc-c4d140c99b40

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:52
Código de Controle do Documento: 33e80624-52ae-4ec7-80bc-c4d140c99b40